Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-18.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO VERÍDICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegada ilicitude da inscrição de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e na ausência de notificação prévia do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de notificação prévia para a inclusão de operação de crédito no SCR e se o referido sistema possui natureza restritiva apta a gerar dano moral indenizável quando a inscrição decorre de crédito verídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR consiste em banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento, fiscalização e intercâmbio de informações relativas às operações de crédito realizadas no sistema financeiro nacional.
4. As instituições financeiras estão obrigadas a registrar no SCR as operações de crédito contratadas, independentemente do adimplemento, nos termos da Res. CMN n. 5.037/2022, inexistindo discricionariedade quanto à inclusão das informações.
5. Embora o SCR possua natureza de cadastro restritivo de crédito, a inscrição de operação verídica e regularmente contratada não configura conduta ilícita.
6. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de crédito verdadeiro no SCR não caracteriza ilicitude, por se tratar de cumprimento de dever legal e regulatório imposto às instituições financeiras.
7. Inexistente questionamento quanto à validade ou existência da operação de crédito registrada, é inviável a exclusão da anotação ou o reconhecimento de dano moral indenizável.
8. Não configurada inscrição indevida, afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e IV. Res. CMN n. 5.037/2022, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, p. 21.10.2014. TJDFT, APC 0709190-56.2023.8.07.0005, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 29.07.2024. TJDFT, AI 0737237-55.2023.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 15.12.2023.